Tribunal: TCU
Processo: 015.451/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6566/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela OBDI Equipamentos Eireli sobre indícios de irregularidades ocorridos no Pregão Eletrônico n.o 49/2019 promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) para a contratação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais sob o valor de R$ 3.637.719,12, pelo período de 24 meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, com vistas ao prosseguimento do feito; Considerando que a ora representante noticiou, em suma, o suposto conluio entre as licitantes Capim Dourado Rent a Car Ltda. e Poty Rent a Car Ltda., a partir dos seguintes indícios: (i) os sócios das empresas são parentes; (ii) as empresas possuem o mesmo contador; (iii) as empresas teriam agido em conluio em outra licitação da Caixa; (iv) a sócia de uma empresa representou a outra no acordo coletivo de trabalho e em outras licitações; (v) as empresas possuem o mesmo telefone para contato; e (vi) o responsável pelo cadastro da proposta da Poty Rent a Car Ltda. seria o mesmo que fez a alteração da proposta da Capim Dourado Rent a Car Ltda. no presente certame; Considerando que, diante do suposto conluio entre as referidas empresas, a Capim Dourado Rent a Car Ltda. não poderia ter exercido o direito de preferência destinado exclusivamente às micro e pequenas empresas, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, pois faria parte do mesmo grupo econômico que a Poty Rent a Car Ltda., que teria se sagrado provisoriamente em primeiro lugar; Considerando que, em resposta à oitiva prévia, a Caixa informou que não haveria vedação legal para a participação de sócios de empresas com laços de parentesco, sendo necessária a existência de fortes indícios de fraude para caracterizar o conluio, tendo a Capim Dourado defendido, por sua vez, que a sua participação teria ocorrido conforme os ditames legais; Considerando que, ao avaliar as justificativas apresentadas, a unidade técnica considerou que o vínculo de parentesco entre os sócios e os demais indícios não seriam suficientes para caracterizar a existência de um grupo econômico nem tampouco de que elas teriam atuado em conluio para fraudar a licitação; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog afastou os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, tendo proposto, ainda, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, além do indeferimento do pedido de ingresso nos autos como parte interessada formulado pela representante; Considerando, no entanto, que, apesar de inexistir vedação legal para a participação de empresas licitantes cujos sócios sejam parentes, os demais indícios apresentados pela ora representante indicam que as empresas fariam parte do mesmo grupo econômico, uma vez que possuem o mesmo contador (Peça 9) e o mesmo telefone para contato (Peça 4), a despeito de a Capim Dourado estar sediada em Palmas - TO, e a Poty, em Teresina - PI; Considerando, ainda, que a sócia da Capim Dourado, a Sra. Dânia Gomes Rebouças (Peça 36), teria figurado como procuradora da Poty no acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos (Motoristas) em 2018, assim como no Pregão Eletrônico n.o 5/2010 promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins (Peça 3); Considerando, enfim, que a proposta da Poty estaria assinada pelo Sr. João Mendes da Silva Neto (Peça 8, fl. 2), sendo que a última modificação da proposta apresentada pela Capim Dourado teria sido registrada no sistema como de autoria do usuário "João Neto" (Peça 8, fl. 4); Considerando que a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.829/2016, 2.374/2015, 834/2014, todos do Plenário, seria no sentido de que o somatório dos indícios constitui prova suficiente para caracterizar a fraude à licitação e declarar a inidoneidade das empresas envolvidas na fraude, assim como multar os gestores públicos responsáveis; Considerando, por esse prisma, que as justificativas apresentadas pela Caixa e pela Capim Dourado Rent a Car Ltda. não seriam suficientes para afastar os diversos indícios, convergentes e concordantes, de fraude ao aludido Pregão n.o 49/2019 promovido pela Caixa; Considerando que, diante disso, deve ser promovida a prévia oitiva da Poty Rent a Car Ltda. para se manifestar sobre os indícios de fraude ao Pregão Eletrônico n.o 49/2019 apresentados pela ora representante, sem prejuízo da realização de nova prévia oitiva da Capim Dourado Rent a Car Ltda., em garantia ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que, a despeito de indícios vários e coincidentes constituem prova apta a ensejar a fraude à licitação, mostra-se oportuna a realização de diligência junto à Caixa com vistas ao fornecimento dos IP's ( Internet Protocol ) dos usuários utilizados pela Capim Dourado Rent a Car Ltda. e a Poty Rent a Car Ltda. no Pregão Eletrônico n.o 49/2019; Considerando, ainda, que deve ser promovida a audiência dos gestores da Caixa pela não apuração dos fortes indícios de fraude ocorridos no Pregão Eletrônico n.o 49/2019, tendentes a comprometer a isonomia e a competitividade do certame; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso da ora representante como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso IV e V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para promover o prosseguimento do feito com o saneamento dos autos, além de indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada, e, assim, prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 015.451/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: OBDI Equipamentos Eireli (CNPJ 09.546.840/0001-29). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando a Caixa Econômica Federal; 1.6.2. Ricardo Lucas Calderón (25.654/OAB-PR), entre outros, representando a Obdi Equipamentos Eireli. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova a prévia oitiva da Poty Rent a Car Ltda. (CNPJ 09.535.897/0001-22), com fundamento no art. 276, § 2o, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre todas as falhas apontadas na presente representação e, especialmente, sobre os indícios de fraude ao Pregão Eletrônico n.o 49/2019 mediante o suposto conluio com a Capim Dourado Rent a Car Ltda.; 1.7.2. promova a prévia oitiva da Capim Dourado Rent a Car Ltda. (CNPJ 14.487.384/0001-23), com fundamento no art. 276, § 2o, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre todas as falhas apontadas na presente representação e, especialmente, sobre os indícios de fraude ao Pregão Eletrônico n.o 49/2019 mediante o suposto conluio com a Poty Rent a Car Ltda.; 1.7.3. promova a necessária diligência junto à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, forneça os IP ( Internet Protocol ) dos usuários utilizados pela Capim Dourado Rent a Car Ltda. e a Poty Rent a Car Ltda. no Pregão Eletrônico n.o 49/2019; 1.7.4. promova, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, audiência dos gestores públicos da Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as razões de justificativa pela não apuração dos fortes indícios de fraude ocorridos no Pregão Eletrônico n.o 49/2019 mediante o suposto conluio entre a Capim Dourado Rent a Car Ltda. e a Poty Rent a Car Ltda.; e 1.7.5. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, à Poty Rent a Car Ltda. e à Capim Dourado Rent a Car Ltda., para ciência e providências.